Tribunal: TJBA
Processo: 8115857-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8115857-37.2023.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: WILLIAM GABRIEL DOS SANTOS CAIRES E CLEBSON OLIVEIRA SILVA DEFENSORA PÚBLICA: IRACEMA ÉRICA OLIVEIRA GÓES RIBEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: VERENA LIMA DE OLIVEIRA LEAL PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E INVASÃO DE DOMICÍLIO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. WILLIAM GABRIEL DOS SANTOS CAIRES CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006; ARTS. 180, CAPUT, E 150, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, SENDO-LHE IMPOSTA A PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E 580 DIAS-MULTA. CLEBSON OLIVEIRA SILVA FOI CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, C/C §4º, DO ART. 180, CAPUT, E DO ART. 150, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 176 DIAS-MULTA, AO FIM, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCEDEU-SE A AMBOS OS APELANTES O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1 - MÉRITO. PLEITOS COMUNS. 1.1 - A ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1.1.1 - TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL (452,01G DE MACONHA, 15,95G DE COCAÍNA, 105,52G DE CRACK E UMA BALANÇA DE PRECISÃO). AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.1.2 - RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E DOCUMENTOS ADICIONAIS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE OS INSURGENTES, FLAGRADOS NA POSSE DA MOTO “CLONADA”, TINHAM CONDUTA CULPOSA OU QUE O REFERIDO VEÍCULO TINHA ORIGEM LÍCITA. IMPROVIMENTO. 1.1.3 - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O INGRESSO CLANDESTINO DOS APELANTES EM DIVERSAS RESIDÊNCIAS DURANTE A FUGA, MEDIANTE TRANSPOSIÇÃO DE TELHADOS, SENDO CAPTURADOS NO INTERIOR DE UMA RESIDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONVERGENTES, SUFICIENTES PARA COMPROVAR MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO PELO INGRESSO CONSCIENTE E NÃO AUTORIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. 3 - CONCLUSÃO: APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8115857-37.2023.8.05.0001, tendo WILLIAM GABRIEL DOS SANTOS CAIRES E CLEBSON OLIVEIRA SILVA, como APELANTES e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER os recursos interpostos, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR